Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Não configura contradição na decisão que, em que pese admitir hipoteticamente a possibilidade de limitação de taxas de juros que estejam exorbitantes, não reconheça sua existência nos autos, em que a taxa de juros contratada difere pouco mais de 6% ao ano da taxa média do mercado para a mesma operação, estando dentro da discricionariedade da instituição financeira levando em conta as características do serviço.
3. Embargos de declaração desprovidos.